Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-81.2019.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1000030-81.2019.8.11.0030
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres
Recorrente: EDINEIA OLIVEIRA DOS ANJOS VALANDRO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IPVA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. COMUNICADO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COBRANÇA DE DÉBITOS APÓS OS BLOQUEIOS ADMINISTRATIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para anular os lançamentos do IPVA e Licenciamento dos exercícios de 2016 a 2019 e ratificou a liminar.
Pretensão recursal para arbitramento de dano moral e condenação ao pagamento das astreintes.
Ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que o órgão de trânsito é responsável nos termos das competências previstas no art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa gera dano moral in re ipsa.
No mesmo sentido desta Turma Recursal: 8010059-89.2015.8.11.0037, Relatoria Lúcia Peruffo, Julgado em 05/11/2019.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
Quantum fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
As astreintes deverão ser dirimidas em fase de execução.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EDINEIA OLIVEIRA DOS ANJOS VALANDRO - CPF: 280.263.651-00 (REPRESENTANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020